Tribunal: TJSP
Processo: 1511480-56.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO QUANTO À SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: O recurso foi interposto pelo apelante contra sentença que o condenou como incurso no artigo 16, §1o, inciso IV da Lei no 10.826/03,

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO QUANTO À SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: O recurso foi interposto pelo apelante contra sentença que o condenou como incurso no artigo 16, §1o, inciso IV da Lei no 10.826/03, ao cumprimento da pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, sendo a pena corporal substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade e na prestação pecuniária, em razão de ter sido preso em flagrante portando revólver calibre 38, marca Taurus, municiado com 05 cartuchos íntegros, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em averiguar: (i) se é cabível a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, por alegada ausência de dolo específico quanto à supressão da numeração da arma de fogo; (ii) se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada com efetiva redução da pena aquém do mínimo legal. III. Razões de Decidir: O crime previsto no art. 16, §1o, inciso IV da Lei 10.826/03 configura delito de mera conduta, cuja consumação prescinde da demonstração de dolo específico quanto à autoria da supressão ou adulteração do sinal identificador da arma de fogo, pois o legislador buscou tutelar a segurança pública mediante rigoroso controle estatal sobre os armamentos em circulação, controle este que resta inviabilizado quando a numeração identificadora do artefato bélico é suprimida ou adulterada. A prova produzida demonstrou que o apelante tinha plena ciência da irregularidade do armamento, tendo confessado que adquiriu a arma de fogo na "Feira do Rolo", local notoriamente conhecido pela comercialização de bens de origem ilícita, sem qualquer documentação, circunstâncias que evidenciam que sabia estar adquirindo artefato bélico irregular. O laudo pericial de balística atestou que a numeração da arma se encontrava suprimida e que o armamento estava apto para realizar disparos, assim como as cinco munições que o acompanhavam, restando cabalmente comprovada a materialidade delitiva. Quanto à atenuante da confissão espontânea, o Juízo sentenciante reconheceu expressamente a atenuante na segunda fase da dosimetria, mas deixou de aplicar qualquer redução, justamente porque a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal, em estrita observância à Súmula 231 do STJ. A matéria concernente ao reconhecimento do período em liberdade provisória, detração penal, progressão de regime ou concessão de qualquer benefício executório é de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal. IV. Dispositivo e Tese: Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: O crime previsto no art. 16, §1o, inciso IV da Lei 10.826/03 configura delito de mera conduta, cuja consumação prescinde da demonstração de dolo específico quanto à autoria da supressão ou adulteração do sinal identificador da arma de fogo. A aquisição de arma de fogo em local notoriamente conhecido pela comercialização de bens de origem ilícita, sem qualquer documentação e por valor inferior ao praticado no comércio regular, evidencia a ciência do agente quanto à irregularidade do armamento, afastando a tese de desclassificação para o crime do art. 14 da Lei 10.826/03. A atenuante da confissão espontânea não possui o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal abstratamente cominado ao delito, conforme Súmula 231 do STJ. A matéria concernente ao reconhecimento do período em liberdade provisória, detração penal, progressão de regime ou concessão de benefícios executórios é de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal. Legislação Citada: CF/88, art. 5o, XLVI, LIII, LXXVIII, caput. Lei 10.826/03, arts. 14, 16, §1o, IV. CP, arts. 33, §2o, c, §3o, 44, §2o, 59, 65, III, d, 68, 80, I, II, VII. CPP, arts. 387, §2o, 392, §1o, 593. LEP, art. 66, III, b, 112. Lei 11.608/2003, art. 4o, §9o, a. Lei 13.105/15, arts. 98, 99, §3o. RITJSP, art. 252. Jurisprudência Citada: STJ, Tema 1.306. STJ, Súmula 231.